Tribunal: TJSP
Processo: 2003034-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora "on line". Bloqueios de numerários em conta corrente e de poupança do devedor. Artigo 833, IV e X, do CPC. Impenhorabilidade. Precedentes jurisprudenciais. Desbloqueios determinados. Recurso provido.
São impenhoráveis os valores constantes em conta de proventos de aposentadoria e de poupança (até o limite de 40 salários mínimos), nos

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora "on line". Bloqueios de numerários em conta corrente e de poupança do devedor. Artigo 833, IV e X, do CPC. Impenhorabilidade. Precedentes jurisprudenciais. Desbloqueios determinados. Recurso provido.
São impenhoráveis os valores constantes em conta de proventos de aposentadoria e de poupança (até o limite de 40 salários mínimos), nos termos do artigo 833, IV e X, do CPC. O escopo da lei, no caso, é a proteção da subsistência do devedor e da família, preservando quantia como forma de garantir a segurança alimentícia ou previdência pessoal e familiar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003034-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante CARLOS
CAMILO BERNER FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado JOSÉ MÁRIO GAINO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003034-51.2020.8.26.0000 -Voto no 42386
2
COMARCA: Campinas – 6a Vara Cível – Juiz Gilberto Luiz Carvalho
Franceschini
AGTE. : Carlos Camilo Berner Filho
AGDO. : José Mario Gaino
Interessado : Geraldo Cezar de Moraes
VOTO No 42.386
EMENTA: Agravo de instrumento. Cumprimento de
sentença. Penhora “on line”. Bloqueios de numerários em
conta corrente e de poupança do devedor. Artigo 833, IV e
X,
do
CPC.
Impenhorabilidade.
Precedentes
jurisprudenciais. Desbloqueios determinados. Recurso
provido.
São impenhoráveis os valores constantes em conta de proventos de
aposentadoria e de poupança (até o limite de 40 salários mínimos), nos
termos do artigo 833, IV e X, do CPC. O escopo da lei, no caso, é a
proteção da subsistência do devedor e da família, preservando quantia
como forma de garantir a segurança alimentícia ou previdência pessoal
e familiar.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em
cumprimento de sentença, determinou bloqueio de ativos financeiros do fiador.
Alega o agravante que está sendo executado na condição de fiador
do locatário Geraldo Cesar de Moraes, aduzindo que foram realizados dois bloqueios, um
em sua conta corrente no valor de R$ 702,53 e outro na conta poupança no valor de R$
26.625,84, em contrariedade ao disposto no artigo 833, incisos IV e X, do CPC. Sustenta a
impenhorabilidade de valor decorrente de provento de aposentadoria, bem como de quantia
depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Por isso, afirma
que estão presentes os requisitos do “periculum in mora” e o “fumus boni iuris”,
postulando a concessão de liminar e recebimento do recurso no efeito suspensivo para
invalidar o ato de bloqueio em suas contas. Pleiteia a reforma da decisão agravada.
Processado o recurso com efeito suspensivo, não foi apresentada
contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003034-51.2020.8.26.0000 -Voto no 42386
3
É o resumo do essencial.
Segundo o disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil
"são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem
como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor
e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal,
ressalvado o disposto no § 2o". (g.n.).
A intenção da lei é proteger a subsistência do devedor e da família,
havendo necessidade de preservação, seguindo o princípio constitucional da dignidade
humana, além do que tampouco o valor é vultoso. Cumpre consignar que a documentação
juntada pelo agravante demonstra o recebimento de proventos do INSS, depositados em
sua conta bancária.
Quanto à penhora da conta poupança, tem-se que o inciso X, do
artigo 833, do Código de Processo Civil, estabelece que é absolutamente impenhorável “até
o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de
poupança”.
No caso, há demonstração de ter ocorrido bloqueio judicial do valor
de R$ 26.625,84 em conta poupança do agravante, o que não pode subsistir. A
impenhorabilidade até 40 salários mínimos alcança a poupança ainda que esteja sendo
movimentada, de forma a que se preserve atendimento das necessidades mínimas de
sustento próprio do devedor e de seus dependentes. Aliás, nesse aspecto, o STJ já deixou
assentado que "são absolutamente impenhoráveis quantias depositadas em caderneta de
poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos..." (cf. AgRg no Recurso Especial
1.096.337, relator o Ministro Humberto Martins).
Assim, restando comprovado que os numerários bloqueados são
decorrentes de conta provento e de poupança, são, portanto, impenhoráveis, devendo ser
liberados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003034-51.2020.8.26.0000 -Voto no 42386
4
Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
VALORES
BLOQUEADOS EM CONTA POUPANÇA VINCULADA A CONTA CORRENTE.
IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. INCIDÊNCIA. 1. Segundo o
art. 649, inciso X, do CPC, a quantia depositada em caderneta de poupança é impenhorável
até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 2. A intenção do legislador foi a de proteger
o pequeno investidor detentor de poupança modesta, atribuindo-lhe uma função de
segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar. 3. O valor de quarenta salários
mínimos foi escolhido pelo legislador como sendo aquele apto a assegurar um padrão
mínimo de vida digna ao devedor e sua família, assegurando-lhes bens indispensáveis à
preservação do mínimo existencial, incorporando o ideal de que a execução não pode servir
para levar o devedor à ruína. 4. Tal como a caderneta de poupança simples, a conta
poupança vinculada é considerada investimento de baixo risco e baixo rendimento, com
remuneração idêntica, ambas contando com a proteção do Fundo Garantidor de Crédito
(FGC), que protege o pequeno investidor, e isenção de imposto de renda, de modo que
deve ser acobertada pela impenhorabilidade prevista no art. 649, inciso X, do CPC. 5.
Eventuais situações que indiquem a existência de má-fé do devedor devem ser
solucionadas pontualmente. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp
1191195 / RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva)
No mesmo sentido, já se decidiu neste Egrégio Tribunal:
“Execução de título extrajudicial - Bloqueio de ativos financeiros -
Caderneta de poupança - Impenhorabilidade absoluta da quantia depositada em caderneta
de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos - Art. 833, X, CPC/2015 -
Proteção dada à conta poupança ainda que utilizada como conta corrente - Precedentes do
STJ - Bloqueio indevido - RECURSO PROVIDO” (AI 2143844-18.2016.8.26.0000, Des.
Sérgio Shimura)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003034-51.2020.8.26.0000 -Voto no 42386
5
“AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DA JUSTIÇA
INDEFERIMENTO Presunção relativa de veracidade Necessidade de comprovação
da insuficiência de recursos Elementos nos autos que evidenciam a falta dos pressupostos
legais Gratuidade negada, com oportunidade de recolhimento do preparo, sob pena de
inscrição na dívida ativa. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
BLOQUEIO DE
NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE E CONTA POUPANÇA
O atual
entendimento do C. STJ é no sentido de que a impenhorabilidade da quantia de até 40
salários mínimos não abrange apenas aquela poupada em caderneta de poupança, mas
também em conta corrente, em fundos de investimento ou guardada em papel-moeda - A
existência de movimentação na conta poupança não retira a proteção legal conferida pelo
inciso X do art. 833 do CPC Verificando-se que a soma do valor bloqueado não
ultrapassa o limite legal, de rigor o levantamento das constrições. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.” (Agravo de Instrumento 2193858-06.2016.8.26.0000
rel. Des. Luis Fernando Nishi - 32a Câmara de Direito Privado J. 01/02/2017)
Isto posto, dá-se provimento ao recurso para liberar os
bloqueios em conta de proventos e de poupança.
KIOITSI CHICUTA
Relator